Tribunal: STF
Processo: RHC 56026
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
Recurso do habeas corpus. Rejeição, por sua improcedência, da preliminar de intempestividade suscitada pela Procuradoria Geral da República. Improvimento, contudo, no mérito, porque não infirmados os fundamentos do acórdão recorrido.